Tribunal: TJDFT
Processo: 0730408-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre o prosseguimento do feito em face da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.264). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601